Tribunal: TJES
Processo: 0004507-46.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004507-46.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZABETH DA SILVA E SILVA
APELADO: PRAIA SOL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. DATA DO ACIDENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 287/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A pretensão da Apelante versa sobre apuração de responsabilidade civil extracontratual fundada em acidente de trânsito, o que faz incidir a regra específica da prescrição disciplinada pelo artigo 206, §3º, V do Código Civil [
Art. 206.
Prescreve:
§ 3º
Em três anos:
V
- a pretensão de reparação civil
].
2.
No caso em exame, o acidente de trânsito narrado na inicial ocorreu em 22.08.2008 e a presente ação foi proposta apenas em 07.02.2013, ou seja, após transcorrido o lapso completo do mencionado prazo prescricional.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022279-80.2016.8.08.0014

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
ANTÔNIO FABRÍCIO RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 415-419), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital, nos autos da
Ação de
Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por Elizabeth da Silva e Silva, ora Apelante, em desfavor de Praia Sol Transportes e Turismo Ltda, ora Apelada, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, consoante a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 425-439) a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) “que o atendimento pelo SUS é difícil e moroso, razão pela qual houve a demora na constatação do primeiro diagnóstico da Apelante e posteriormente da constatação de sua incapacidade laborativa, o que ocorreu somente em 2012 quando teve ciência inequívoca de sua situação”; (2) aplicabilidade da Súmula n.º 287 do Superior Tribunal de Justiça: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Cinge-se a demanda acerca de apuração de responsabilidade civil que visa o recebimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de lesões físicas sofridas pela parte autora, vítima de acidente de trânsito ocorrido em
22 de agosto de 2008
.

Como narrado, a pretensão da Apelante versa sobre apuração de responsabilidade civil extracontratual fundada em acidente de trânsito, o que faz incidir a regra específica da prescrição disciplinada pelo artigo 206, §3º, V do Código Civil [
Art. 206.
Prescreve:
§ 3º
Em três anos:
V
- a pretensão de reparação civil
].

No caso em exame, o acidente de trânsito narrado na inicial ocorreu em 22.08.2008 e a presente ação foi proposta apenas em 07.02.2013, ou seja, após transcorrido o lapso completo do mencionado prazo prescricional.

A despeito, contudo, da alegação da Apelante acerca da aplicação da Súmula n.º 278 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) – “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
” –, tal previsão não é aplicável ao caso concreto, visto que a causa de pedir e o pedido não estão fundados no direito de receber indenização securitária por incapacidade para o trabalho.

Dessa forma, não merece acolhida a pretensão da Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de condenar a Apelante em honorários recursais, previstos no art. 85, §11 do CPC/15, tendo em vista que a fixação de honorários sucumbenciais em primeira instância atingiu o patamar máximo previsto no §2º, do mencionado artigo – 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa – fl. 419.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.